Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018758-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS – REPAROS A SEREM FEITOS NO CONDOMÍNIO – VÍCIOS CONFIRMADOS EM RELATÓRIO TÉCNICO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a necessidade de a Construtora agravante providenciar os reparos no muro e demais providências para garantir a segurança dos condôminos, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado, uma vez que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018758-27.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em Ação de Obrigação de Fazer e Danos Materiais, proferida nestes termos:

“DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR a intimação dos requeridos, para que promovam no prazo de 45 dias, o reparo/conserto;

Para determinar que as Requeridas MRV realizem o imediato reparo integral das patologias citadas dentro das normas da ABNT, conforme constatado no relatório técnico, com suas recomendações, com data de inspeção do muro do lado externo, designando previamente data e horário para que o Condomínio acompanhe, solucionando as anomalias técnicas constatadas no relatório técnico da vistoria, emitindo cronograma e memorial descrito dos reparos a serem feitos com ART;

Para determinar que as Requeridas façam a entrega dos projetos e memorial descritivo conforme execução, devidamente aprovados pelo órgão competente, a serem enviados no formato virtual e em arquivo DWG, conforme documentos nominados no relatório técnico;

Para determinar a execução de todos os reparos no prazo de 15 (quinze) dias advindos dos chamados da assistência técnica, em especial do Bloco 07 e do protocolo MRV-20557422-S0K7V1, quanto a infiltração na laje da guarita;

Para caso de descumprimento, fixo multa diária que arbitro em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para cada dia de atraso, válidos por 30 dias
”.

A agravante alega que o empreendimento foi entregue com todas as certificações (habite-se, PPCI), e que inclusive a vistoria foi acompanhada pelo síndico.

Aduz que o agravado não descreveu detalhadamente as irregularidades apontadas, e se amparou em parecer técnico que não indica a origem dos fatos nem os responsáveis.

Diz que observou todas as técnicas de construção civil e que as infiltrações podem ser decorrentes de má drenagem interna do imóvel vizinho.

Destaca que a determinação judicial resultaria em “
regularização de área de um terceiro”
.

Assinala que não foi demonstrado que é feita a devida manutenção pelo agravado, e afirma que se trata de mau uso, e não de vício de construção.

Ressalta a irreversibilidade dos reparos (artigo 300, §3º, do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (ID. 179211671).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 181991176).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado alega na inicial da Ação que desde a entrega foram apontados defeitos no imóvel, e que a agravante, apesar de acionada, não providenciou os reparos.

Aduz que os Relatórios Técnicos de Identificação Patológica com vistorias no local identificaram inúmeras irregularidades.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, nestes termos:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que as requeridas realizaram o realizaram o empreendimento denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS, efetivando o registro da Convenção, com execução de 480 apartamentos, representando 30 blocos.

A Requerida entregou oficialmente o empreendimento para a Autora em 07.2022, conforme inclusive, consta emissão do habite-se Municipal em 27.07.2022, inclusive, consta emissão do habite-se Municipal em 27.07.2022.

Ocorre que após a entrega do empreendimento, vários problemas na construção foram identificados, conforme relatórios técnicos de Id. nº 120990164 - Pág. 1-6, 120990168 - Pág. 2, . 120990171 - Pág. 2 e diversas notificações, deixando a requerida de promover com os devidos reparos.

Tais elementos evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual esta na possibilidade dos problemas serem agravados, vem gerando prejuízos ao autor, configurando o segundo requisito autorizador da medida
”.

(ID. 122930588 dos autos em primeiro grau).

Como já consignado na decisão anterior, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento do pedido da agravante neste momento.

Ademais, a princípio conclui-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC que autorizam a concessão da medida pleiteada pelo ora agravado.

Os documentos anexados no processo mostram os problemas mencionados, que não se justificam, já que o empreendimento foi entregue há pouco tempo, em julho de 2022, e estão confirmados nos vários Relatórios Técnicos (IDs. 120990168, 120990177, 120990181, 120990915 e 120990171 do feito principal).

Desse modo, comprovada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, principalmente no que tange aos reparos a serem realizados no muro para garantir a segurança dos condôminos, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

E não se identifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, visto que a decisão agravada é razoável e proporcional, porquanto cuida-se de providência urgente para assegurar a proteção dos moradores do Condomínio agravado.

E mais, se no final a Ação for julgada improcedente, os valores gastos poderão ser ressarcidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO - MEDICAMENTOS LUCENTIS OU EYLIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RISCO DE CEGUEIRA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência pretendida, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar
e determina à cooperativa médica a realização de procedimentos médicos, indispensáveis à manutenção da saúde do usuário de plano.”
(TJMT, RAI n.

98516/2016, Rel. Des. Guiomar Tedoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-8-2016, DJe de 26-8-2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023